Tribunal: TJPA
Processo: 0808331-68.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2023-07-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808331-68.2023.8.14.0000

PACIENTE: ANTONIO ALVES PINTO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE SANTANA DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0808331-68.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: Sislene Alves dos Santos

IMPETRADO: Juízo da Vara Única de Santana do Araguaia

PACIENTE:
ANTONIO ALVES PINTO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo

RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO – paciente condenado por delitos de estupro majorado –
1)
ILEGALIDADE DA CUSTÓDIA POR EXCESSO DE PRAZO – NÃO CONHECIMENTO – uma vez que o apelo defensivo encontra-se pendente de julgamento, necessário reconhecer que eventual constrangimento seria imputável a esta instancia ad quem, obstando o conhecimento do
writ
por Órgão de mesma hierarquia – ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO – uma vez que o apelo interposto perante o juízo de primeiro grau em 2014 somente foi encaminhado à instância
ad quem
em 2023, patente o constrangimento ilegal por excesso de prazo, impondo-se a revogação de sua custódia processual –
WRIT NÃO CONHECIDO, PORÉM, DE OFÍCIO,

ORDEM CONCEDIDA
PARA REVOGAR A CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE

ANTONIO ALVES PINTO – DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em não conhecer o writ, porém, de ofício conceder a ordem para revogar a prisão preventiva do paciente ANTONIO ALVES PINTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado por Sislene Alves dos Santos, em favor de
ANTONIO ALVES PINTO
, com fundamento no art. 5º, LXVIII da Constituição Federal e arts. 647 e 648, inciso I do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo Vara Única de Santana do Araguaia.

Em síntese, narra a impetrante que o paciente é réu na ação penal nº
0001056-39.2009.8.14.0050

e foi preso em flagrante em 19/09/2009, sobrevindo sentença condenatória e interposto apelo em 29/04/2014.

Contudo, referido recurso não foi encaminhado a instância ad quem, permanecendo o paciente como preso provisório por quase 14 (quatorze) anos, estando pendente o processamento de seu apelo a quase 09 (nove) anos, configurando constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Pleiteia a concessão de liminar para revogação da prisão preventiva do paciente, com a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor, com a confirmação definitiva da ordem no julgamento do mérito do presente
mandamus
.

Originalmente os autos foram distribuídos durante o plantão judiciário, tendo o Exmo. Desembargador Plantonista entendido não se enquadrar nas hipóteses de apreciação pela jurisdição extraordinária, determinando sua regular distribuição, recaindo sobre minha relatoria, mas, em razão afastamento por licença médica, foram encaminhados ao Exmo. Juiz Convocado Sérgio Augusto de Andrade de Lima, que indeferiu a liminar e determinou a instrução do feito.

Após as informações da autoridade coatora, a Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo manifestou-se pelo não conhecimento do writ por incompetência desta Corte para apreciar o pleito, bem como em razão de supressão de instância.

É o relatório
, com pedido de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual
.

VOTO

In casu
, verifica-se que o impetrante pretende a revogação da prisão preventiva do paciente em razão de excesso de prazo,
no que lhe assiste razão,
senão vejamos:

De início, necessário ressaltar que, conforme a documentação juntada na impetração, as informações prestadas pela autoridade inquinada coatora e o constante no sistema PJE de gestão processual, atualmente o
apelo
interposto nos autos nº
0001056-39.2009.8.14.0050
encontra-se
pendente de julgamento perante esta instância
ad quem
, tramitando na 2ª Turma de Direito Penal, tendo sido distribuído a minha relatoria em 23/05/2023.

Portanto, uma vez que o
feito se encontra em grau recursal
,
com Apelação em trâmite perante a 2ª Turma de Direito Penal deste TJEPA, conclui-se que eventual ato ensejador do excesso de prazo seria imputável a Órgão Colegiado deste E. Tribunal,
obstando o conhecimento do presente writ e

atraindo a competência do Superior Tribunal de Justiça
para apreciação de
habeas corpus,
consoante disposto na alínea “c”, inciso I, art. 105, da Constituição Federal,
verbis
:

Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:

I -
processar e julgar, originariamente:

[...]

c) os
habeas corpus
, quando o coator ou paciente for qualquer das pessoas mencionadas na alínea “a”, ou
quando o coator for tribunal sujeito à sua jurisdição
, Ministro de Estado ou Comandante da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral.

Nesse sentido:

STJ:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR. ART. 210 DO RISTJ. ORDEM IMPETRADA CONTRA DECISÃO SINGULAR DE DESEMBARGADOR DO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SUPRESSÃO E INSTÂNCIA. INCOMPETÊNCIA DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO. -
Compete ao Superior Tribunal de Justiça apreciar
habeas corpus
impetrado nas hipóteses em que a autoridade coatora ou o paciente estejam indicados no art. 105, inciso I, alíneas a e c, da Constituição Federal.
No caso, o
writ
foi impetrado contra decisão monocrática proferida por relator no Tribunal de origem, a qual não foi impugnada por recurso cabível, objetivando submeter a decisão à apreciação do órgão colegiado. Uma vez não esgotada a instância ordinária, é manifesta, portanto, a supressão de instância. Precedentes do STJ e do STF. - Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC 332057/BA, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 15/03/2016)

TJRS:
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
A APONTAR O JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU COMO AUTORIDADE COATORA, QUANDO O PROCESSO ORIGINÁRIO JÁ HAVIA SUBIDO A ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA JULGAMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
MANEJADO PELA DEFESA DO PACIENTE CONTRA DECISÃO QUE O PRONUNCIOU PELA PRÁTICA DE CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA E MANTEVE SUA PRISÃO CAUTELAR.
AUTORIDADE COATORA IMPRÓPIA. FEITO QUE JÁ ESTAVA SOB A JURISDIÇÃO DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO ÂMBITO DA COLENDA 2ª CÂMARA CRIMINAL,
EM REGIME DE EXCEÇÃO
. PRISÃO PREVENTIVA QUE ERA MANTIDA POR ÓRGÃO JURISDICIONAL DE IDÊNTICA HIERARQUIA QUANDO IMPETRADO O WRIT.
EXAME DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO,
EM SEDE DE HABEAS CORPUS, QUE NÃO COMPETE A ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
PLEITO QUE, EM PRINCÍPIO, PODERIA SER VENTILADO COMO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL AO RELATOR DO RECURSO.
HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO DO HABEAS CORPUS
. DE TODO MODO, HÁ FATO SUPERVENIENTE E PREJUDICIAL AO EXAME DO WRIT. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO JULGADO NA TRAMITAÇÃO DO PEDIDO DE HABEAS CORPUS, OCASIÃO EM QUE A SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL O DESPROVEU, VERSANDO EXPRESSAMENTE O TEMA RELATIVO À PRISÃO PREVENTIVA, MANTENDO-A. Writ prejudicado. (Habeas Corpus Nº 70071035992, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Batista Marques Tovo, Julgado em 03/10/2016).

(TJ-RS - HC: 70071035992 RS, Relator: João Batista Marques Tovo, Data de Julgamento: 03/10/2016, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/10/2016)

(
Grifos nossos
)

E ainda, corroborando a
incompetência da Seção de Direito Penal para conhecer
habeas corpus
contra ato praticado Órgão Colegiado deste E. TJEPA,
tem-se a regra do § 1º, art. 650, do CPP, que dispõe:

Art. 650. Competirá conhecer, originariamente, do pedido de
habeas corpus
: [...]

§ 1º A competência do juiz cessará sempre que a violência ou coação provier de autoridade judiciária de igual ou superior jurisdição.

Portanto,
em relação à alegação de excesso de prazo, o
writ
não pode ser conhecido
pela Seção de Direito Penal deste TJEPA, uma vez que o ato apontado como ensejador da aludida irregularidade é imputável a Órgão colegiado desta E. Corte.

Contudo, o caso em apreço configura flagrante ilegalidade apta a justificar a
concessão da ordem de ofício
, uma vez que
o apelo interposto perante o juízo de primeiro grau em 2014 somente foi encaminhado à instância
ad quem
em 2023
, sem que tenham sido apresentadas nas informações do juízo a quo justificativas para tão prolongado lapso temporal, tempo no qual permaneceu o paciente sujeito à prisão processual, pelo que
patente o constrangimento ilegal por excesso de prazo impingido
,
impondo-se a revogação de sua custódia
.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO O
MANDAMUS
, PORÉM,

DE OFÍCIO, CONCEDO A ORDEM
para revogar a prisão preventiva imposta
a
ANTONIO ALVES PINTO
, nos autos do processo
nº
0001056-39.2009.8.14.0050
.

SIVA A PRESENTE DECISÃO COMO ALVARÁ DE SOLTURA nos autos do processo nº
0001056-39.2009.8.14.0050
em favor do paciente
ANTONIO ALVES PINTO
,
brasileiro, solteiro, portador do RG nº 5058270 SSP/PA, filho de Antônio Martins Alves e Missias Alves Pinto, atualmente recolhido em estabelecimento prisional de Marabá/PA,
se por al não estiver preso
.

.

É como voto.

Belém/Pa, data da assinatura.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 14/07/2023